Tribunal: TCU
Processo: 031.113/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9993/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1Processo TC- Processo 031.113/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Artur Jose de Lira Neto (CPF XXX.621.924-XX); Cicero Batista Romao Ferreira da Silva (CPF XXX.889.383-XX); Edson Messias Barbosa da Silva (CPF XXX.931.597-XX); Emanuel Lucas da Silva Marques (CPF XXX.313.413-XX); Endo Clinton Ferreira da Silva (CPF XXX.203.803-XX); Francisco Gabriel Vasconcelos Nogueira (CPF XXX.585.793-XX); Gabriel Queiroz Dias (CPF XXX.609.077-XX); Magno Passos da Silva Junior (CPF XXX.287.753-XX); Marcos Cesar da Silva Filho (CPF XXX.179.947-XX) e Marcos Roberto dos Santos Junior (CPF XXX.112.536-XX). 1.3. Unidade: Comando do Exército. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.